Tribunal: TJMT
Processo: 0008006-68.2015.8.11.0040
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008006-68.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXSSANDRO RAFAEL DA LUZ - CPF: 081.267.789-70 (VÍTIMA), JOEL PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INDEVIDAMENTE VALORADA – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE CONFUNDIDA COM AQUELA RELATIVA AOS ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONCEITO DE CRIME – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONDUÇÃO DA SANÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal) depende de fundamentação concreta e específica.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT).

Na hipótese de a
pena
-
base
ser reduzida ao
mínimo
previsto pelo tipo penal na primeira fase da dosimetria da pena, não se pode utilizar da circunstância atenuante, haja vista a vedação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da
pena
aquém do
mínimo legal
, entendimento este amplamente aplicado pelos Tribunais Pátrios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Joel Pereira dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n. 0008006-68.2015.8.11.0040, código 135086, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 157,
caput
, do CP, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-multa.

Inconformado, o apelante postulou pela reforma da sentença, a fim de que

seja afastada a circunstância judicial da culpabilidade e que a pena intermediária seja reduzida para aquém do mínimo legal, por força da reconhecida atenuante da confissão espontânea (Ids. 96693465 e 96693466).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos trazidos pela parte adversa, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 96693471
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo, apenas para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade (Id.

101833974).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

De acordo com a acusação, no dia 28 de agosto de 2015, por volta da 01h00min, na Av. Idemar Riedi, próximo ao terminal rodoviário, bairro Distrito Industrial na cidade de Sorriso, o denunciado Joel Pereira dos Santos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu para si, uma mochila de cor azul, marca Nike, contendo diversas roupas, um boné e um par de tênis da marca Nike, de propriedade de Alexssandro Rafael da Luz.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Sobressai dos autos que, nas condições de tempo e lugar descritas, a vítima Alexssandro Rafael da Luz estava caminhando pela referida avenida quando, o denunciado aproximou-se pedindo ajuda para se alimentar, o que fora atendido pelo ofendido.

Logo após, o ofendido continuou seu percurso, sendo novamente abordado pelo suspeito, o qual, já anunciou o assalto, dizendo ‘passa tudo senão vou te matar’, exercendo a grave ameaça com o emprego de uma faca (apreendida nos autos).

Ato continuo, a vítima entregou sua mochila ao increpado que, após a subtração, empreendeu fuga tomando rumo ignorado.

Devidamente acionada, a Policia Militar em diligências pelas vias desta urbe, logrou encontrar o denunciado com a mochila da vítima nas costas e, uma vez constatada a prática delitiva pelo denunciado, tanto que reconhecido pelo vitimado (auto de reconhecimento de pessoa incluso a fl. 09 dos autos) como autor do crime e estando ele na posse de res, além de ter indicado a localização dos demais bens que ele havia jogado, efetuou-se sua prisão em flagrante delito. (...)”
(Id. 96691527).

Após a instrução processual, o acusado
Joel Pereira dos Santos
foi condenado como incurso na pena do crime de roubo (CP, art. 157,
caput
, do CP
), razão pela qual lhe foi imposta pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão, no regime inicial aberto e o pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso e pugnou
pela reforma da sentença, a fim de seja afastada a circunstância judicial da culpabilidade e que a pena intermediária seja reduzida para aquém do mínimo legal, por força da reconhecida atenuante da confissão espontânea.

No presente caso, a materialidade e autoria são incontestes, uma vez que nem sequer foram alvos de impugnações neste recurso, e a defesa limitou-se apenas a atacar a dosimetria da pena.

A propósito, são estas as razões lançadas pelo magistrado, prolator da sentença, em relação à dosimetria imposta ao apelado,
in verbis
:

“(...) Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para CONDENAR JOEL PEREIRA DOS SANTOS nas penas do art. 157, caput, do Código Penal.

I – DA PENA DE RECLUSÃO:

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, caput, do CP, estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, o réu possuía potencia1 consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo voluntariamente, sendo, desta forma, sua conduta altamente reprovável. O acusado não é portador de maus antecedentes. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias os motivos são comuns à espécie. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não se observa agravante a ser considerada. Aplico em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, de maneira que atenuo a pena em 03 (três) meses, fixando-a provisoriamente em 04(quatro) anos de reclusão.

Não se verifica causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual resta a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

II — DA PENA DE MULTA.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 20 (vinte) dias-mu1ta.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido a situação econômica do réu.

III – DISPOSIÇÕES FINAIS.

Fixo o regime inicial ABERTO, na esteira do que dispõe o artigo 33, §2º, “c”, do CP.”
(Id. 96693464) – Destaques no original

O recurso deve ser parcialmente provido quanto à negativação da circunstância judicial da culpabilidade, haja vista que a narrativa na sentença utiliza equivocadamente o conceito de crime para aferir a culpabilidade, e, a respeito, menciona o Enunciado Criminal n. 12 do TJMT que:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Por sua vez, acerca da pretensão de redução da pena aplicada abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o pleito não comporta acolhimento.

Pelo que se dessume da sentença condenatória, o magistrado singular reconheceu a circunstância atenuante em comento, e reduziu a pena-base para o mínimo permitido.

Não obstante os argumentos depreendidos pela defesa de que a vedação de redução da pena aquém do mínimo cominado violaria a Constituição da República, entendo que de fato não cabe maior redução pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a sanção basilar já se encontra no mínimo legal previsto, consoante preceitua a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

De acordo com esse posicionamento da Corte Superior, na segunda etapa da dosimetria, se o julgador se deparar com alguma circunstância atenuante, estando a pena-base fixada no mínimo legal ou a ela reduzida pelo reconhecimento de mais de uma atenuante, como é o caso dos autos, ele não poderá considerá-la para reduzir a sanção aquém do mínimo previsto no tipo penal.

Nesse contexto, trago o seguinte recurso repetitivo da Corte Superior:

“(...) 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de ProcessoCivil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.”

(REsp 1117073/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26.10.2011, DJe 29.6.2012).

Importante destacar que o raciocínio sumulado pelo STJ guarda sintonia com o adotado pela Suprema Corte, conforme se infere do voto sustentado pelo Ministro Cesar Peluso, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270-4/RS, pelo Tribunal Pleno, parcialmente transcrito a seguir,
in verbis
:

“Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância -, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremo, tem relevantíssima importância social”.

Este Tribunal de Justiça coaduna-se com essa orientação pacífica dos Tribunais Superiores, que se justifica na limitação combatida à necessidade de evitar arbitrariedades judiciais, na medida em que seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Convém ressaltar que o magistrado, ao se valer do critério trifásico de aplicação da pena, apesar de estar amparado pelo princípio do livre convencimento motivado, deve rigorosamente respeitar os limites máximo e mínimo previstos abstratamente na norma incriminadora, para que seu poder discricionário não se torne arbitrário.

Desta feita, andou bem o julgador de primeiro grau ao deixar de reduzir a reprimenda imposta aquém do limite legal estabelecido pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em respeito à aludida súmula do STJ, razão pela qual a sentença recorrida, nesse ponto, não merece reparos.

Pelo exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Joel Pereira dos Santos
, apenas para afastar a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, sem, contudo, alterar a pena imposta, mantendo-se os demais termos da sentença reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022